Tribunal: TJSP
Processo: 0005141-75.2013.8.26.0347
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE FURTO (ARTIGOS 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA.
RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, QUE CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE FURTO (ARTIGOS 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – APELO DEFENSIVO BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA.
RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, QUE CONSTITUI MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO – PRECEDENTES – LAPSO EXTINTIVO DA PUNIBILIDADE DECORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, JÁ DESCONTADO O PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – DECRETO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU A TEOR DOS ARTIGOS 107, IV, 109, V, E 117, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.